Tribunal: TJES
Processo: 5009196-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009196-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ENAURA CAETANO STEFENON

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 0044983-96.2012.8.08.0024, na qual o Juízo a quo acolheu a impugnação apresentada pelo Banco Itaucard e afastou a aplicação de multa diária (astreintes) sob o fundamento de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a cobrança da multa diária (astreintes) fixada para o descumprimento de obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a intimação exclusivamente ao advogado da parte, por meio do Diário Eletrônico, não atende ao requisito da intimação pessoal exigida para a validação da imposição de astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a cobrança de multa diária (astreintes) fixada para o descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, ainda que válida para outros fins processuais, não supre a exigência da intimação pessoal prevista pela Súmula nº 410 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 231, § 3º, e 77, § 8º; Súmula nº 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1441336/SP.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5009756-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJ 31.10.2024.

TJES, Agravo de Instrumento nº 5004531-50.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, DJ 13.10.2021.

TJES, Agravo de Instrumento nº 0030020-74.2017.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, DJ 26.07.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009196-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ENAURA CAETANO STEFENONI

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Enaura Caetano Stefenoni contra decisão proferida no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 0044983-96.2012.8.08.0024, através da qual o MM Juiz
a quo
acolheu a impugnação apresentada pelo Banco Itaucard e afastou a aplicação de multa diária (astreintes) sob o fundamento de ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação.

Em suas razões recursais (ID 9005057) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que a decisão agravada acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Itaucard, afastando a multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 15.000,00, que havia sido fixada em decisão anterior, alegando a inexistência de intimação pessoal do agravado;

(ii)
que o Banco Itaucard, representado por advogado devidamente constituído nos autos, tinha ciência inequívoca da ordem judicial, tendo havido intimação válida por meio do sistema eletrônico e de AR; e

(iii)
que o próprio advogado do banco agravado possuía poderes específicos para representar a instituição em juízo, inclusive para receber intimações e notificações, conforme procuração anexada aos autos.

Pois bem. A decisão ora agravada restou assim fundamentada:

“No que se refere às impugnações apresentadas pelo BANCO ITAUCARD S.A em id 26097426 e pelo DETRAN/ES em id 26888172, focalizo, de pronto, que assistem razão.

Ao compulsar os autos, verifica-se que não houve intimação pessoal das partes para realizarem a retirada do gravame.

Consoante Enunciado nº 410 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Neste mesmo diapasão, o art. 231, § 3º, do CPC/2015 estabelece que “Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.”

O art. 77, § 8º, do CPC, por seu turno, estabelece que “O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar.”, pondo em relevo a necessidade de que a intimação para o cumprimento das decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final, a que se refere o inciso IV do caput do referido artigo, necessariamente deve ocorrer de forma pessoal e não na pessoa do representante judicial da parte.

Em relação ao BANCO ITAUCARD S.A, foi proferido despacho às fls. 240 determinando a intimação pessoal da parte Exequente, com a finalidade de requerer o que entender de direito, tendo em vista os comprovantes dos valores depositados na conta judicial. O AR foi juntado às fls. 247, constatando que transcorreu o prazo sem qualquer manifestação da parte Exequente, conforme certidão constante às fls. 247v.

Entretanto, observa-se que em nenhum momento foi realizada a intimação pessoal da parte Exequente para a efetivação da baixa do gravame.

Já em relação ao DETRAN/ES, em despacho de id 22534986, foi determinada a intimação do Diretor do Detran, Sr. Gilvado Vieira da Silva, para proceder à retirada da restrição existente sob veículo indicado no ID 21548835, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nos autos do processo em questão, constata-se que, apesar dos mandados de intimação terem sido devidamente cumpridos, nenhum deles foi executado de forma pessoal, contrariando o estabelecido nas decisões de id 23766213 e id 25557910.

Nesse contexto, é necessário destacar a omissão em relação ao fato de que o representante legal da parte não pode ser compelido a cumprir a referida decisão em seu lugar, bem como o equívoco na destinação da intimação, que deveria ter sido direcionada à autoridade competente responsável pela efetivação da baixa da restrição e que foi recebido pelo Procurador do Estado do Espírito Santo, conforme certidão-mandado de id 25648773.

Salienta-se que a retirada da restrição era um ato personalíssimo, que só poderia ser praticado com intervenção do Diretor do Detran/ES e do Banco Itaucard S.A, exatamente nos termos em que determinado nas decisões de 23766213 e 25557910. [...]

Portanto, ausente a intimação pessoal da autoridade responsável pela efetivação da retirada da constrição, não há que se falar em incidência da multa diária arbitrada na decisão de 22534986, 23766213 e 25557910, sendo de rigor o acolhimento das impugnações.”

Conforme mencionado na decisão recorrida, a Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê a necessidade de prévia
intimação pessoal

do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Na hipótese, o entendimento firmado pelo Magistrado
a quo
, no sentido de tornar sem efeito as astreintes, por ausência de intimação pessoal do Agravado, encontra-se alinhado com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – MULTA COMINATÓRIA – INEXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. 2. A intimação feita exclusivamente ao advogado da parte, por meio do Diário Eletrônico da Justiça, não atende ao requisito da intimação pessoal do devedor, sendo necessária a ciência direta do responsável para validar a imposição das astreintes.
[...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50097561220248080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, DJ: 31/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – MULTA DIÁRIA – INCABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDÍVEL – RECURSO PROVIDO. 1- “Nas obrigações de pagar quantia certa, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta” (AgInt no AREsp 1441336/SP).
2- Caso concreto em que, ainda que fosse cabível a cominação de multa, esta não seria exigível, uma vez que a prévia intimação pessoal do devedor se consubstancia como verdadeira condição de procedibilidade da cobrança de multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 410 do STJ.
3- Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004531-50.2020.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Câmaras Cíveis Reunidas, DJ: 13/10/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 410 DO C. STJ. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. In casu, de fato, não obstante o Juízo a quo tenha determinado a intimação pessoal do Agravado para restituir o veículo ao Agravante, sob pena de multa diária, conforme consta à fl. 148, não se vislumbra nos autos deste recurso que a referida intimação pessoal tenha sido expedida. 3. Apesar da divergência jurisprudencial existente, não houve modificação no entendimento do c. STJ constante na aplicação da Súmula 410, a qual dispõe que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, sendo mantida tal conclusão na atual sistemática processual.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AI: 00300207420178080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018)

Face o exposto,
sem maiores delongas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.